Tribunal: TJBA
Processo: 8014034-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014034-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA : VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José Artur Brito Morais, em favor de Leidimar de Jesus dos Santos, tendo apontado como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Acid. De Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA que, na sentença proferida nos autos do processo n.º 8021535-45.2024.8.05.0080, face o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, e § 4º da Lei n. 11.343/06, condenou a ré a pena definitiva privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, CPB), e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a prisão preventiva da ré, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. A paciente foi presa em flagrante delito em 18/06/2024, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por este Juízo, em 19/06/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de droga; apreendidos 343,0g (trezentos e quarenta e três gramas) de maconha, dispostos em forma de um tablete; 104,0g (cento e quatro gramas), de maconha, dispostos em nove plásticos transparentes; 403,0g (quatrocentos e três gramas) de cocaína, acondicionada em um saco plástico; cinco pequenos sacos plásticos, com massa bruta total de 33,0g (trinta e três gramas) de cocaína; um saco plástico contendo 265,0g (duzentos e sessenta e cinco gramas) de crack e 8,0g (oito gramas) de crack divididas em quatro pequenos plásticos transparentes. 3. Em sede de sentença condenatória (ID 487560076 no processo de n° 8018612-46.2024.8.05.0080), o juiz manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: "Por força do que dispõe o art. 387, §2º, do CPP, verifico que a Ré foi presa em flagrante delito no dia 18/06/2024, permanecendo custodiada desde então, perfazendo cerca de sete meses de prisão provisória, tempo que, no entanto, não é suficiente para influir na alteração da fixação do regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Tendo em vista a pena aplicada ser maior que 4 anos, deixo de fazer a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, por não preencher os requisitos legais. NÃO CONCEDO À ACUSADA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista que ela passou todo o período de tramitação do processo custodiada, não havendo nenhum fato novo que enseje a modificação de sua situação prisional, permanecendo presentes os requisitos ensejadores da custódia, notadamente quando de sua condenação pelos fatos lhes imputados, sendo-lhe imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, e considerando, ainda, a existência de outro processo no qual é acusada pelo mesmo delito, em tramitação nesta unidade. Além disso, assinalo que os pressupostos da prisão preventiva, autoria e materialidade, encontram-se devidamente analisados na fundamentação desta sentença, sendo despiciendo repeti-los. Assim sendo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS, determinando o início do cumprimento da pena, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Deverá a Acusada ser alocada em unidade prisional compatível com o regime de pena ora lhe fixado.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à decretação e manutenção da segregação cautelar, nota-se que esta foi devidamente motivada pelo Juízo a quo, diante da presença do requisito da garantia à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), além da existência de outro processo no qual é acusada pelo mesmo delito. 6. A manutenção da prisão cautelar se consubstancia na proteção da comunidade diante do efeito desagregador do tráfico de drogas, sobrevindo tratamento jurídico mais ríspido em relação aos agentes responsáveis. 7. A arguição da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto se encontra contrária a tema pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende pela sua compatibilidade IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de Julgamento: “A gravidade concreta da conduta imputada pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” “A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014034-52.2025.8.05.0000 impetrado em favor da paciente Leidimar de Jesus dos Santos, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Acid. De Veículos da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4